Tribunal: TJPA
Processo: 0013619-27.2014.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0013619-27.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MARCOS PAULO BRELAZ FERREIRA
ADVOGADO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRONUNCIADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na decisão de pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri. Isso porque vige, nesta etapa, o princípio
in dubio pro societate
, na medida em que eventuais incertezas pela prova devem ser solvidas em favor da sociedade.
2. Decisão mantida. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Vara Do Tribunal Do Júri De Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
MARCOS PAULO BRELAZ FERREIRA,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Do Tribunal Do Júri De Ananindeua/PA, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art.
121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 28.09.2014, a vítima Daniel de Sousa Guimarães e o acusado Marcos Paulo Brelaz Ferreira, se encontravam em uma arena, quando iniciaram uma discussão, por ter a vítima chamado o Marcos de ¿comédia¿. Na oportunidade, o réu esfaqueou a vítima, parando a ação por intervenção de populares. Por tal conduta, foi denunciado pelo tipo previsto nos arts. 121, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia às fls. 84/88.

Às fls. 94/100, foram apresentadas as razões do Recurso em Sentindo Estrito, pugnando a impronúncia ou absolvição sumária por ausência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 101/105.

Em juízo de retratação às fls. 106, a decisão de pronúncia foi mantida.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 111/116).

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa, a impronúncia ou absolvição do acusado, sob alegação de não haver nos autos o mínimo de provas aptas a embasar a decisão de pronúncia.

Cumpre esclarecer, primeiramente, que a tese defensiva que se apoia na alegada fragilidade probatória não merece acolhimento. Destaco, desde logo, que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, não exigindo, portanto, prova incontroversa da autoria delitiva, restando suficiente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria
, ou seja, ante a
probabilidade
de ter os acusados praticado o crime, a pronúncia é adequada.

Nesses termos e de acordo com o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de
indícios mínimos
de autoria, competindo a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que se faz comprovada a
materialidade delitiva
pelos Laudo Hematológico às fls. 39/40 e pelo Laudo de Lesão Corporal às fls. 48, todos do apenso.

No que concerne a autoria do crime, pela análise dos depoimentos
prestados em juízo,
vejo que o Recorrente é apontado como,
provável,
autor do delito, senão vejamos:

No intuito de evitar desnecessária tautologia, transcrevo as principais informações colhidas dos testemunhos.

A
testemunha de acusação PM/PA Jorivaldo Borges de Souza,
narrou que no dia dos acontecimentos estava de serviço e que se dirigiu até o local de fato. Chegando lá, encontrou o acusado detido por populares e vítima já havia sido encaminhada ao hospital. Declarou que soube através de informações, que o crime teria sido motivado em razão de uma ¿encarnação¿, onde o acusado agrediu a vítima com uma faca (mídia às fls. 50).

A outra
testemunha de acusação PM/PA José Abimael Lima Tavares,
declarou que também estava de serviço no dia dos fatos e se deslocou até o local da ocorrência com o seu colega. Que encontraram o acusado amarrado, mas que não mantiveram contato com a vítima, considerando que ela já havia sido socorrida. Que soube que o crime teria sido morivado por ciúmes (mídia às fls. 50).

O

acusado Marcos Paula Brelaz Ferreira,
afirmou que a vítima era uma pessoa violenta e envolvida com roubos. Que no dia dos fatos foi cobrar dela o celular de seu pai, ocasião em que foi chamado de ¿comédia¿ e ainda ameaçado de morte. Que pegou uma faca e acabou golpeando-a no pescoço, sem a intenção de matar, pois foi atacado incialmente com socos. Que foi amarrado por populares que estavam na arena (mídia às fls. 61)

Assim, pelos depoimentos prestados durante a instrução, entendo que há indícios veementes e alta probabilidade da autoria, considerando que o próprio acusado declarou como os fatos ocorreram, não havendo que se falar em fragilidade probatória, na medida em que as provas colhidas, indicam como provável autor do crime, o recorrente.

Não obstante, ressalto que eventual dúvida sobre a responsabilidade penal dos acusados, prevalece, nesse momento processual, o princípio
in dubio pro socitate
, devendo tais questões acerca das circunstâncias do crime serem resolvidas em favor da sociedade, por meio do julgamento do réu pelo Tribunal Popular.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5